Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741611-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO MAGALHAES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIZ SERGIO MAGALHAES BRAGA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, aviada ao ID n. 208530086, em que o executado pretende a revisão dos honorários advocatícios fixados em sentença. Em amparo a sua tese, faz considerações de direito e colaciona jurisprudência. Pugna, ainda, pela concessão de gratuidade de justiça. Contraditório ao ID n. 209674436. DECIDO. Inicio pelo pedido de gratuidade de justiça aviado em sede de cumprimento de sentença. Nota-se que o executado recolheu as custas da fase de conhecimento e não juntou declaração de hipossuficiência, nem documentos que comprovem a alegada miserabilidade jurídica, quando da impugnação apresentada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. No tocante ao mérito da impugnação, não é possível acolher o pedido de revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença exequenda. Não se admite a revisão dos parâmetros de fixação da verba honorária na presente fase. Só é possível a correção de eventual excesso de execução em caso de incorreção dos cálculos, o que não se demonstrou no presente feito. ( ). A base de cálculo ou percentual de honorários sucumbenciais está acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Deverá o exequente apresentar planilha atualizada do débito, conforme art. 523, do CPC para prosseguimento dos autos, com os pedidos que entender pertinentes. Intimem-se todos” (ID 64621939). A parte agravante alega “a Lei 1.060/50 e o Código de Processo Civil (art. 98) garantem a concessão da gratuidade de justiça à parte que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Desta forma, o agravante faz jus ao benefício, uma vez que sua condição financeira é incompatível com o pagamento das custas processuais”. Afirma também que, “quanto ao mérito da impugnação, a decisão agravada rejeitou o pedido, de revisão dos honorários advocatícios sob o fundamento de que a questão estaria acobertada pela coisa julgada. No entanto, o montante fixado na sentença é manifestamente excessivo, desproporcional às atividades desempenhadas, devendo ser revista com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. E pede: “1. Conceda efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. 2. Conceda gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do preparo e demais custas processuais, em conformidade com o art. 98 do CPC. 3. Conceda tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender o prosseguimento dos atos executórios enquanto não for apreciado o mérito deste agravo. 4. No mérito, seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo-se ao agravante o benefício da gratuidade. 5. Ainda, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se percentuais mais razoáveis e proporcionais ao caso concreto”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (09/2024 – ID 64621934), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 15.708,07, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL, MAS NÃO ABSOLUTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. 2. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1877819, 07109432920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora